Tribunal: TJMT
Processo: 1056367-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056367-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OSMAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 500.718.661-91 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DO PAGAMENTO DA COBERTURA – COLISÃO ENTRE CONDUTORES QUE POSSUEM GRAU DE PARENTESCO – REGULAMENTO PRÓPRIO ART. 87, INCISO XXXII – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – FATO COMPROVADO PELA SEGURADORA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

2.

A negativa de cobertura se deu com base no artigo 87, XXXII, do Regimento Interno Amparo Brasil (id. 211088733), que prevê a exclusão da cobertura na hipótese de danos materiais causados por pessoas com algum grau de parentesco com o associado, não havendo que se falar em ilegalidade ou vício de consentimento.

3. O contrato assinado no id. 211088734 faz menção ao regimento interno que contem as informações adicionais do seguro contratado.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO ENVOLVENDO ASCENDENTE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR DANOS CAUSADOS PELO SEGURADO AOS SEUS PARENTES NATURAIS ATÉ O TERCEIRO GRAU OU POR AFINIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE COBERTURA QUE É INTRÍNSECA AOS CONTRATOS DE SEGURO. AUSÊNCIA DE EXTREMA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR OU DE RENÚNCIA A DIREITO INERENTE AO CONTRATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APÓLICE DE SEGURO QUE DE FORMA CLARA E EM LETRAS MAIÚSCULAS ORIENTA AO CONSUMIDOR ONDE E COMO CONSULTAR AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. CLÁUSULA QUE NÃO INDUZ EM DÚVIDA OU CONTRADIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/19995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5001803-48.2021.8.24.0067, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal, j. 09-03-2023). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5001803-48.2021.8.24.0067, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 09/03/2023, Primeira Turma Recursal)
”

5.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.
Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024